Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701020-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA DESPACHO Compulsando os autos originários, constatei que o agravado tem advogado constituído. Assim, nada obstante o agravante não tenha atendido à determinação (ID 36907748), promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico, para a inclusão do procurador do agravado. Após Intime-se para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator